Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando amparada pelos demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Inviável a tese de desclassificação para o delito do art. 215-A do CP (crime de importunação sexual) ou para o art. 213 do mesmo diploma legal (delito de estupro). A condição de vulnerabilidade da vítima, ancorada na impossibilidade de oferecer resistência, conduz para a tipicidade do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A, § 1o, do CP, por ser elementar prevista no tipo. Afasta-se dos crimes mais genéricos para adequar-se ao mais específico, com maior gravidade.
3. Se o dano emocional sofrido ultrapassou o resultado natural próprio do delito, deve permanecer a valoração negativa das consequências do crime.
4. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
5. A vigência das medidas protetivas de urgência, até o trânsito em julgado da condenação em julgamento, mostra-se razoável, não contraria o espírito da Lei Maria da Penha e não destoa do entendimento jurisprudencial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.